Tribunal: TJMT
Processo: 1025782-14.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025782-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), LEONARDO ESTEBAN MATO NEVES DA FONTOURA - CPF: 370.353.518-09 (ADVOGADO), CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 18.676.119/0001-44 (EMBARGADO), VEDRA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.453.732/0001-68 (EMBARGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 76.977.099/0001-48 (EMBARGANTE), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FABIO AZEVEDO E AZEREDO - CPF: 269.475.498-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – DETERMINAÇÃO LIMINAR DE BLOQUEIO/LEVANTAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTAS BANCÁRIAS DA DEMANDADA – VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OMISSÃO VERIFICADA, CONTUDO, O PEDIDO NÃO FOI CONHECIDO, UMA VEZ QUE SE TRATA DE MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTACAO LTDA - ME em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, julgou procedente o Agravo de Instrumento de nº 1025782-14.2020.8.11.0000,
“para cassar em definitivo a decisão agravada e ratificar a liminar recursal que deferiu a liberação da totalidade do valor indisponibilizado, expedindo-se mandado de pagamento em favor dos respectivos titulares, pelo Juízo a quo.”
(Id. . 82406991).

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU LIMINARMENTE O BLOQUEIO/LEVANTAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTAS BANCÁRIAS DAS AGRAVANTES – VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EVENTUAL IDONEIDADE DA CAUÇÃO OFERTADA QUE ACARRETA A IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, aliado à reversibilidade do provimento.

A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não se faz possível a concessão do pedido liminar de bloqueio e levantamentos de valores pela parte autora, quando a medida for irreversível, nos termos do art. 300 , § 3º, do CPC.”
(Id. 86382470).

Em suas razões, de Id. 87440463, a embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à apreciação da carta fiança apresentada nos autos e contraditório quanto à idoneidade da aludida caução ofertada.

Salienta que “
o fundamento legal citado na decisão além de ser contraditório ao que pelos seus próprios fundamentos, verifica-se a omissão e contradição com relação à legislação e entendimento pacificado nos tribunais no que tange à OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONTIDO NO V. ACÓRDÃO - ACERCA DA ANÁLISE DE PROVA E DOCUMENTO (CLÁUSULA DE PREÇO INTERMEDIÁRIO – PAGAMENTO OBRIGATÓRIO)- PRECATÓRIO EXPEDIDO À CONSPAVI NO VALOR DE R$ 21.071.876,73 DIREITO INCONTROVERSO – AFRONTA AO ARTIGO 489 §1º, INCISO IV DO CPC, devidamente comprovado nas contrarrazões de agravo e que ora anexa-se novamente.”

Menciona que
“pelos documentos e sentenças anexadas nos autos, inexiste quaisquer dúvidas acerca do fato e do valor incontroverso a ser pago pelas recorrentes/embargada, em razão do vencimento da obrigação contratual, a qual é certa, líquida e exigível, conforme demonstrado as ofensas das Cláusulas 2.2 e 2.2.1. docs anexos nas contrarrazões de agravo..”

Requer sejam conhecidos os embargos declaratórios com atribuição dos efeitos infringentes, para fins de suprir a omissão e contradição, ora apontadas, com o fim de negar provimento ao agravo de instrumento.

A parte embargada, manifestou no Id. 88783458, pugnando pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela ora embargante, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Infere-se que em sede de contrarrazões, a então agravada, ora embargante, aduziu que:

“Excelências, após as ponderações das Agravadas e da outra ré no processo acerca da caução prestada,
a agravante fez a juntada de Carta Fiança em valor muito superior ao que foi, efetivamente, bloqueado
(doc. 1). Assim,
insubsistente o primeiro argumento das Agravadas, porquanto, a caução posteriormente prestada é inatacável.

Necessário registrar que a juntada de nova caução, não pressupõe o reconhecimento de que a anteriormente prestada era imprestável. Ao revés, a referida atitude é apenas mais uma forma de demonstrar a boa-fé da Agravada, bem como, cingir a discussão àquilo que realmente interessa, isto é, ao inadimplemento das Agravantes e as consequências suportadas pela Agravada
.” (Id. 74942990).

Enfim, a parte recorrente, de fato, apresentou carta fiança com as contrarrazões visando substituir a caução outrora ofertada. Todavia, o pedido não merece ser conhecido.

Como já pontuado no julgamento recurso de Agravo de instrumento nº 1025566-53.2020.8.11.0000, associado a este para julgamento em conjunto,
“o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não são deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”

Desse modo, não sendo a referida matéria (substituição da caução ofertada em primeiro grau) objeto da decisão agravada,
descabe sua a análise em sede recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Quanto ao mais, não há que se falar em contradição no julgado, uma vez que as questões pertinentes ao caso foram analisadas de forma clara, adequada e fundamentada. A embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhes foi desfavorável.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Como visto do sumário relatório, trata-se de ação indenizatória manejada pela agravada CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME em desfavor das agravantes CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e VEDRA INVESTIMENTOS LTDA., em razão de suposto descumprimento de cláusula contratual firmada em “CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS E OUTRAS AVENÇAS”, data de 12/06/2018, cujo objeto foi a cessão de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), em face do crédito oriundo da Ação Judicial nº 000421-80.2000.4.05.8100, cujo trâmite se deu perante o Juízo Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Fortaleza-CE.

A Magistrada a quo deferiu parcialmente o pedido formulado em sede de tutela de urgência para determinar o bloqueio, nas contas das requeridas/agravantes, da quantias: R$1.671.642,01, por conta da inadimplência do ‘preço de aquisição intermediário’ previsto no contrato, concedendo o imediato levantado em favor da autora/agravada, por meio da expedição do respectivo alvará; e R$33.915.726,28, referente a metade do valor almejado a título de lucros cessantes, diante da inadimplência contratual estampada nos autos e da caução prestada, cuja quantia deverá permanecer depositada em conta judicial, até ulterior deliberação (Id. 69114973).

Pois bem.

Adianto que a questão aqui litigiosa demanda, antes de qualquer solução, ao menos o prévio contraditório e, provavelmente, maior dilação probatória, o que evidencia a inexistência de quadro fático e jurídico hábil à manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora agravada, pleiteia a condenação das demandadas/agravantes ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes em razão do alegado descumprimento de cláusula alusiva ao dever de pagamento de preço intermediário no valor original de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em contrato de cessão de créditos.

A parte agravante sustenta que não foram implementadas as condições contratuais previstas para a exigência desse preço intermediário, ajustado contratualmente entre as partes.

Menciona que a primeira condição, presente no item 2.2 do Contrato, determinava que o preço intermediário somente seria pago na hipótese de expedição de precatório e sua recepção perante o e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região até a data de 30/06/2018, condição esta efetivamente satisfeita. Mas, a segunda previa que o valor inscrito em Precatório em benefício da CONSPAVI fosse de pelo menos duas vezes o valor da cessão, ou seja, deveria perfazer pelo menos R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de valor de face para junho de 2018, o que não restou implementada.

Assevera que a segunda condição contratual não restou implementada porque o precatório expedido em favor da CONSPAVI não atingiu a meta de 20 milhões, consoante se verifica da Requisição de Pagamento nº 2018.81.00.002.000081, que deu origem ao Precatório Federal nº 168774-CE (Doc. 03), o valor requisitado em benefício da CONSPAVI foi de R$14.539.594,97 (quatorze milhões quinhentos e trinta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

Com efeito,
a implementação ou não das condições contratuais que originaram o débito em discussão apresenta controvérsia,

o que afasta a alegada probabilidade do direito e demanda o prévio contraditório.

Ademais,
não é razoável imobilizar vultosa quantia do patrimônio da parte demandada, com vista a resguardar eventual e futuro êxito em ação indenizatória, recém-proposta, primeiro porque não se pode atribuir urgência que justifique o desprezo do devido processo legal a uma suposta perda de oportunidade alegadamente ocorrida em 2018
;
segundo, porque não há qualquer prova mínima no sentido de que a parte demandada se encontra em estado de insolvência atual ou de que não disporá, no futuro, de recursos suficientes para satisfazer condenação eventualmente imposta
. E, finalmente,
descabe a manutenção da decisão agravada diante do evidenciado risco de irreversibilidade da medida
.

Veja que
para o deferimento do bloqueio e levantamento de vultosa quantia por parte da agravada, foi ofertada caução em TDAs como garantia em nome de LUIS FRANCISCO FELIX (Id. 69114966), sobre as quais, nos termos consignado quando da análise da liminar, há fundadas dúvidas acerca da titularidade.

Pelos documentos apresentados, o título que originou as aludidas TDA’S foi declarado nulo nos autos da Desapropriação nº 2000.70.07.002157-2 e que estes pertencem na verdade à União (Id. 69114967), sendo tal fato sequer impugnado pela agravada em contrarrazões.

Portanto,
a irreversibilidade do provimento judicial constitui óbice à concessão de tutela de urgência que visa o bloqueio e levantamento de valores, sobretudo quando se faz necessária a dilação probatória dos fatos e dos argumentos apresentados pela parte requerente.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – INTELIGÊNCIA DO § 3º, ART. 300, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO. I- A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado, o risco de dano grave e a reversibilidade da medida jurisdicional postulada. A medida deferida na decisão agravada, neste momento, é satisfativa, e pode ser irreversível. II- Sem se permitir uma maior ampliação dos elementos de prova, é por demais prematuro o pedido da parte autora e, nestas circunstâncias, o melhor caminho a ser seguido é o de que se permita uma ampliação dos elementos de cognição do processo, mediante dilação probatória.” (TJ-MT - AI: 10023449020198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2019).

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar em definitivo a decisão agravada e ratificar a liminar recursal que deferiu a liberação da totalidade do valor indisponibilizado, expedindo-se mandado de pagamento em favor dos respectivos titulares, pelo Juízo a quo.”
(Id. 74942990).

Com efeito, a interposição de embargos de declaração não se destina a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para
sanar omissão
no que tange a carta fiança apresentada em contrarrazões de Id. 74942990, sem a aplicação de efeitos infringentes.

Por fim, ficam as partes advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021